Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-65.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. COBRANÇA RELATIVA A IMÓVEL QUE FORA OBJETO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, NO BOJO DA QUAL A RÉ JÁ TINHA OBTIDO A TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS MENSALIDADES DO PREÇO DO TERRENO. COBRANÇA QUE SE REFERE A PERÍODO EM QUE O IMÓVEL JÁ NÃO ERA DE

Ementa:
COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. COBRANÇA RELATIVA A IMÓVEL QUE FORA OBJETO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, NO BOJO DA QUAL A RÉ JÁ TINHA OBTIDO A TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS MENSALIDADES DO PREÇO DO TERRENO. COBRANÇA QUE SE REFERE A PERÍODO EM QUE O IMÓVEL JÁ NÃO ERA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.